Tribunal: TJDFT
Processo: 0722325-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PREJUÍZO INEXISTENTE. AUTORA ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA. FIDELIZAÇÃO. 24 MESES. PREVISÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inválida, em todos os seus efeitos, a fidelização do contrato de prestação de serviços telefônicos firmado entre a partes, devendo a ré se abster de cobrar multa por quebra de fidelização para o cancelamento das linhas (61) 99XXX-7007, (61) 99XXX-0306, (61) 99XXX-7966, (61) 99XXX-3586 e (61) 99XXX-2387.
2. Na origem, a autora narrou que possui contrato para prestação de serviços móvel, com prazo de duração/fidelidade de 24 meses e que, ao postular o cancelamento das linhas pertences ao contrato, a ré informou o valor de R$ 4.615,00, sob o argumento de que a fidelidade contratual se estenderia até outubro/2024, sob a suposta alegação de que, em 06/10/2022, a Sra. Dalila realizou alteração no plano. Afirmou que a Sra. Dalila não é gestora do referido contrato, mas sim o Sr. Geraldo. Por conta disso, requereu que seja determinado que a ré apresente toda a documentação pertinente, sobretudo o contrato firmado e a suposta autorização para alteração/prorrogação do contrato, bem como que seja declarado como ilegal, em todos os efeitos, a suposta fidelização do contrato e que seja inválida a cobrança de multa pela rescisão, além da condenação em danos morais no valor de R$ 2.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59415977 e 59415978). Foram ofertadas contrarrazões (ID 59415981).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da ilegitimidade ativa, inversão do ônus da prova realizada em julgamento e a regularidade da cláusula de fidelização.
5. Em suas razões recursais, a ré arguiu as preliminares de incompetência do Juizado Especial, porquanto a recorrida não é optante do Simples Nacional, e a de nulidade da sentença, em razão da indevida inversão do ônus da prova apenas no momento do julgamento, sem oportunizar à recorrente se desincumbir do ônus que lhe foi imputado. No mérito, alegou que, em 06/10/2022, houve uma readequação contratual dos serviços realizada pela sócia quotista Sra. Dalila, que possuía autonomia para readequar os serviços, o que resultou em um novo prazo de fidelização de 24 meses. Afirmou que o contrato com cláusula de fidelização estipulada em 24 meses é regular, tendo em conta a previsão contida no art. 59 da Resolução ANATEL 632/2014, sendo que a recorrida firmou contrato com cláusulas expressas e claras, de modo que tinha inequívoca ciência das condições nele estabelecidas.
6. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da legislação consumerista (artigos 6o e 14 do CDC). Os fornecedores de serviços respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, I e II, do CDC).
7. Preliminar de incompetência. A certidão simplificada emitida pela Junta Comercial demonstra que a empresa possui natureza jurídica de microempresa. A Lei 9.099/95 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte a legitimidade para propor ações perante o Juizado Especial, nos termos do inciso II do artigo 8o desta Lei. Logo, não há juridicidade na exigência de prova de adesão da parte autora ao Simples Nacional para que possa figurar no polo ativo da demanda. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de nulidade da sentença. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 422778/SP, consolidou o entendimento de que a inversão do ônus da prova pelo juiz (ope judicis) é regra de instrução, motivo pelo qual deve ser assegurada à parte a quem foi transferido o ônus a oportunidade para dele desincumbir-se. A despeito disso, nos domínios da Lei 9.099/95, somente a demonstração de prejuízo ensejará a pronúncia de nulidade, conforme §1o do art. 13. Inexistindo prejuízo, não será reconhecida a nulidade. Preliminar rejeitada.
9. É certo que a Resolução ANATEL 632/2014, em seus arts. 57 a 59, autoriza a livre negociação do contrato de permanência para o consumidor corporativo.
10. No caso, o contrato de permanência é distinto do contrato de prestação do serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 57, § 3o, da Resolução ANATEL 632/2014, o contrato de permanência deve conter de forma clara: I - o prazo de permanência aplicável; II - a descrição do benefício concedido e o seu valor; III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e IV - o contrato de prestação de serviço a que se vincula. Além disso, é garantido ao consumidor corporativo a possibilidade de celebrar o contrato pelo prazo de 12 meses (art. 59, caput, da referida Resolução).
11. A controvérsia, portanto, cinge-se em averiguar se a recorrente prestou as informações adequadas quanto às cláusulas do contrato de permanência.
12. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, define a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
13. Nesse ponto, ainda que se considerasse legítima a alteração contratual do plano pela ex-sócia, na ocasião, nota-se que as alegações da recorrente não vieram acompanhadas de provas que as confirmem. A recorrente não apresentou o contrato de permanência nem documentos que comprovem a concordância da recorrida com suas cláusulas, uma vez que as telas sistêmicas exibidas, produzidas unilateralmente, não têm valor probatório. Nesse sentido: Acórdão 1743922, 07208675020238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
14. A deficiência probatória, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, opera em desfavor da empresa prestadora de serviço telefônico, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
15. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
16. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.